Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA LEI N. 13.431/2017 E PELA RESOLUÇÃO No 299/2017 DO CNJ. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade no depoimento da vítima, porquanto devidamente observadas as diretrizes do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Preliminar rejeitada.
2. Restando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio dos firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroborado pelas testemunhas ouvidas, os quais narraram a prática reiterada de atos libidinosos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do réu como incurso no artigo 215-A do Código Penal.
3. Na dosimetria da pena, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime, porquanto não é possível atrelar o estado de saúde mental da vítima aos atos praticados pelo réu, sobretudo diante do quadro de desarmonia familiar em que ela vivia, de forma a inviabilizar a certeza necessária de que os problemas psicológicos estavam associados aos crimes praticados.
4. Deve ser afastada, igualmente, a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que o fato do réu ter se valido da prerrogativa de ser amigo íntimo da família, para se aproximar da vítima, já fundamentou, na segunda fase da dosimetria, a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.
5. Fixada a verba indenizatória, por danos morais, de forma proporcional à gravidade dos fatos e ao sofrimento experimentado pela vítima, cumprindo funções compensatória, preventiva e pedagógica, deve ser mantido o valor fixado na sentença de origem, em conformidade com as peculiaridades do caso. 5.1. O valor estipulado constitui indenização mínima pelos danos morais sofridos, podendo a vítima, caso o deseje, buscar complementação na seara cível.
6. Recursos conhecidos. Preliminar suscitada pela Defesa rejeitada. Recurso do Ministério Público desprovido e parcialmente provido o da Defesa.